Tribunal: STF
Processo: RE 1446075
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-13
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ituiutaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE INCONTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 61, § 1º, II, a; e 63, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) foi instituído no âmbito municipal através da Lei nº 1.316/1970 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba). Defende-se que referida lei autorizou ao servidor um um acréscimo salarial à razão de 10% (dez por cento) proporcional aos vencimento, a cada cinco de efetivo exercício público, . 



    Aduz-se que referido direito vigorou até 2007, quando Emenda à Lei Orgânica, o Chefe do Executivo decidiu por acrescentar, nos Atos das Disposições Organizacionais Transitórias de referida lei dispositivo que autoriza a percepção do adicional por tempo de serviço somente aos servidores ingressos no serviço público até o ano de 2007.



    Afirma-se que referido ato viola o decido pelo STF quando do julgamento do RE 590.829, processo piloto do Tema 223 da Repercussão Geral, visto que “no âmbito municipal, para fins de aquisição do benefício, somente se encontra vigente a previsão trazida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba, tornando ilegal e imoral o ato do Executivo Municipal em negar ao autor o direito à percepção de referido adicional desde a data de seu ingresso no serviço público”. 



    A Presidência da Turma Recursal de Ituiutaba/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria ora controvertida. Ao apreciar o RE 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 30.3.2015, paradigma do Tema 223 da repercussão geral, em substituição ao RE 598.259, esta Casa concluiu que “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”. Eis com o ficou a ementa do referido julgado:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATUAÇÃO REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.



    LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO SERVIDORES DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente